Tribunal: TJPA
Processo: 0800809-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800809-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DECORRENTES DE DISTINTOS SINISTROS ELÉTRICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora escolhesse apenas uma das causas de pedir, sob pena de indeferimento da inicial, ao fundamento de risco de tumulto processual decorrente da cumulação de pedidos relacionados a distintos sinistros elétricos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumulação, em uma única ação regressiva, de pedidos de ressarcimento decorrentes de diferentes sinistros elétricos ocorridos em datas e locais diversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cumulação de pedidos encontra amparo no art. 327 do CPC, desde que atendidos os requisitos de compatibilidade entre os pedidos, competência do mesmo juízo e adoção do mesmo procedimento, todos devidamente preenchidos no caso concreto.

4. Os pedidos são compatíveis entre si, pois todos versam sobre ressarcimento de danos elétricos, têm como causa de pedir a responsabilidade civil da concessionária e encontram fundamento jurídico comum na sub-rogação securitária (art. 786 do CC).

5. O juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém é competente tanto material quanto territorialmente, não havendo impugnação quanto ao foro eleito.

6. A diversidade de datas e locais dos sinistros não descaracteriza a viabilidade da cumulação, considerando que todos decorrem da mesma relação jurídica subjacente — a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

7. Eventuais dificuldades na instrução probatória podem ser superadas mediante a formulação de quesitos individualizados para cada sinistro e, se necessário, julgamento fatiado, conforme art. 356 do CPC.

8. A decisão agravada não demonstrou, de forma concreta, como a cumulação geraria tumulto processual, limitando-se a apontar risco hipotético, o que não se sustenta diante dos princípios da economia e da celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém na ação regressiva de ressarcimento de danos (proc. nº 0803155-20.2019.8.14.0301), ajuizada por FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Considerando que foram apresentadas na petição inicial, várias causas de pedir, tendo em vista distintos eventos elencados, inclusive com datas e locais que divergem entre si, podendo causar tumulto processual, intime-se a parte autora para, dentro do prazo de 05(cinco) dias, escolher apenas uma das causas de pedir apresentadas na inicial. Segue entendimento jurisprudencial sobre o assunto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE CUMULAR PEDIDOS. AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO. APÓLICE, DATA E LOCAL DOS SINISTROS DISTINTOS. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL. Agravo de instrumento em face da decisão que determinou a vinda da emenda à inicial para escolha de apenas de uma das causas de pedir apresentadas, sob pena de indeferimento da inicial. Mitigação do rol. Impossibilidade de cumulação, independentemente da unicidade de rito, vez que as unidades condominiais não estão situadas na mesma localidade e os sinistros têm datas distintas. Risco de tumulto processual. Precedentes deste Tribunal. Recurso desprovido (TJ-RJ - AI: 00766074920238190000 2023002106474, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 20/10/2023).

Intimar e cumprir.”

A agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de cumulação, pois atendem aos requisitos do art. 327 do CPC, sendo compatíveis entre si (todos versam sobre ressarcimento por danos elétricos), possuem a mesma competência e estão submetidos ao mesmo procedimento comum.

Defende que as pretensões decorrem da mesma causa de pedir (danos elétricos causados pela ré) e possuem o mesmo fundamento jurídico (sub-rogação securitária). Além disso, sustenta que a decisão genérica e não demonstra concretamente como a cumulação causaria tumulto, sendo possível a realização de perícia com quesitos específicos para cada sinistro.

Em decisão de ID 17773828, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, considerando-se demonstrada a plausibilidade do direito e o perigo de dano decorrente da necessidade de propositura de múltiplas ações.

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de cumulação de pedidos de ressarcimento decorrentes de distintos sinistros elétricos, no bojo da mesma ação regressiva.

Nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil,
“é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão”
, desde que observados os requisitos previstos no §1º, assim dispostos:

“§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I – os pedidos sejam compatíveis entre si;

II – seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III – seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.”

No presente caso, observa-se que os pedidos formulados pela agravante são manifestamente compatíveis entre si, haja vista que todos versam sobre ressarcimento de danos elétricos causados a equipamentos de segurados, decorrentes de supostas falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela parte agravada.

A compatibilidade entre os pedidos não se limita ao aspecto material, estendendo-se, também, ao âmbito jurídico, uma vez que todos têm como fundamentos comuns a sub-rogação securitária, prevista no art. 786 do Código Civil, e a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica.

Ressalte-se que o fato de os sinistros terem ocorrido em datas e locais distintos não afasta a referida compatibilidade, porquanto todos derivam da mesma relação jurídica de base – a prestação de serviço de energia elétrica – e encontram amparo no mesmo fundamento legal.

Ademais, resta evidenciado que o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém detém competência tanto material quanto territorial para processamento e julgamento de todos os pedidos. A competência material decorre da natureza da demanda, que versa sobre obrigação de indenizar no âmbito do direito civil. No que tange à competência territorial, ainda que alguns dos eventos danosos tenham ocorrido em localidades diversas, observa-se que a escolha do foro de Belém pela parte autora não foi objeto de impugnação pela parte ré, presumindo-se, portanto, válida e adequada.

Igualmente, todos os pedidos submetem-se ao rito comum, disciplinado pelos arts. 318 e seguintes do Código de Processo Civil, restando plenamente atendido o requisito relativo ao tipo de procedimento.

A decisão agravada, por sua vez, fundamentou-se na suposta possibilidade de “tumulto processual”, sem, contudo, indicar de forma concreta e específica de que maneira tal tumulto se materializaria no caso concreto. O simples risco hipotético não é suficiente para afastar a possibilidade de cumulação de pedidos que atendem, de forma inequívoca, aos requisitos legais estabelecidos no art. 327 do CPC. Ao contrário, o ordenamento jurídico processual prestigia os princípios da economia e da celeridade processual, sendo a cumulação de pedidos instrumento legítimo e expressamente autorizado para a realização desses valores.

Outrossim, eventuais dificuldades decorrentes da produção de provas podem ser superadas mediante a formulação de quesitos individualizados para cada sinistro na perícia técnica, a organização adequada da instrução probatória e, se necessário, o julgamento fatiado dos pedidos, na forma do art. 356 do Código de Processo Civil.

Por fim, observa-se que a decisão recorrida se limitou a citar, de forma isolada, um precedente oriundo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sem, contudo, realizar a devida análise dos requisitos legais previstos no art. 327 do CPC, aplicáveis ao caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento e lhe DOU PROVIMENTO para revogar integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2025